Tribunal: TJDFT
Processo: 0738939-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos de origem, observa-se que o pedido de cumprimento de sentença foi formulado por KARINA MARA VIEIRA, razão pela qual o Juizo a quo determinou a alteração nos registros do PJe para inclui-la no polo ativo e retificar o valor da causa (ID Num. 69910696 – proc. 0706347-09.2018.8.07.0001). Nada obstante, observa-se que o nome da Exequente, ora Agravada, não consta no polo passivo recursal. Sendo assim, a exemplo da alteração levada a efeito nos registros do PJe de Primeiro Grau, promova-se a retificação nessa instância recursal para fazer constar o nome da Exequente KARINA MARA VIEIRA BUENO como parte agravada. Após, proceda-se a intimação para contrarrazões ao recurso. Ultrapassado o prazo legal, com ou sem manifestação, retornem conclusos. I. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator